Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014325-43.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
02. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014325-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADILSON ELOY DOS REIS - CPF: 034.590.051-06 (PACIENTE), AO JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JOSE CANDIDO DA SILVA - CPF: 604.170.301-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

02. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Canarana que concedeu liberdade provisória em favor do paciente
Adilson Eloy dos Reis
mediante o pagamento de fiança.

Em resumo, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na data de 24/05/2024, em razão da prática, em tese, do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Na audiência de custódia, em 25/05/2024, o Juízo de origem, após homologar a prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em 01 (um) salário mínimo.

Irresignada, a impetrante sustenta que o assistido não tem condições financeiras de arcar com a quantia estipulada, de modo que a manutenção da custódia, em razão de sua hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

No mérito, requer a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário, a fim de dispensar o pagamento da fiança, mediante o cumprimento de cautelares diversas, notadamente:
(i)
comprovação de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias;
(ii)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
(iii)
comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem (id. 216330151).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 219676151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
, de modo a ratificar os termos da medida liminar (id. 222547166).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, a impetrante almeja a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente,
Adilson Eloy dos Reis
, o qual, após ser preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, o crime de tentativa de furto qualificado, foi submetido à audiência de custódia, momento em que o Juízo singular concedeu-lhe a soltura mediante o pagamento da quantia de
01 (um) salário mínimo.

Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem justificou a aplicação da fiança nos seguintes termos:

[...]
Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal expressamente admite, como medida cautelar diversa da restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço, ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é cabível em referidas hipóteses. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o delito praticado pelo autuado causou danos a terceiros, de modo que, neste liminar momento processual, é dever mínimo do Estado Juiz possibilitar que o ofendido seja, ainda que em pequeno grau, ressarcido ou compensado do que lhe fora danificado. [...]

Analisando tais dispositivos, verifica-se que o autuado não incide em nenhuma das hipóteses que impedem a concessão de tal instituto processual, sendo cabível o arbitramento da fiança pela autoridade judiciária.

Outrossim, atento aos elementos que constam dos autos, mormente em razão da análise das balizas do art. 326 do Código de Processo Penal, a fiança há de ser arbitrada, dentro dos parâmetros legais do artigo 325, em 01 (um) salário mínimo de referência”

(id. 216325195, p. 66).

A respeito, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação acerca do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(STJ, HC 480.001/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido, “
para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
” (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/09/2019, DJe 07/03/2019).

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Conforme observado em sede liminar, não obstante o paciente ter relatado à autoridade policial que possui emprego lícito, na condição de soldador industrial, bem como que aufere o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), fato é que o paciente permaneceu preso até a concessão de liminar dispensando o adimplemento da fiança, o que permite concluir que não possuía condições econômicas para tanto.

Além disso, destaca-se a circunstância de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova absoluta de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não permite a manutenção da custódia em desfavor do paciente, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Adilson Eloy dos Reis
, em consonância com parecer ministerial, para ratificar os termos da medida liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente, bem como manter as medidas cautelares impostas em plantão judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024